Tribunal: STJ
Processo: 5007466-87.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227906 - ES(2025/0453103-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDES BARROS
ADVOGADOS
: LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES043217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
NULIDADE DE BUSCA E
APREENSÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se alegava nulidade de busca e apreensão domiciliar por
habeas corpus
ausência das formalidades legais previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 243
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise direta, por esta Corte, da
alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar, sem que a matéria tenha sido previamente
apreciada pela instância ordinária, ou se tal análise configuraria indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é a via adequada para o reexame aprofundado de matéria fático-
habeas corpus
probatória, sendo incabível para analisar a suposta nulidade de provas que demandam dilação
probatória.
4. A alegação de nulidade da prova oriunda da busca domiciliar não foi apreciada pelo Tribunal
de origem, que não conheceu do
originário e negou provimento ao agravo interno
habeas corpus
por inadequação da via eleita, o que impede a análise direta da matéria por esta Corte, sob pena
de indevida supressão de instância.
5. Não há manifesta ilegalidade capaz de autorizar o conhecimento de ofício da ordem de habeas
, pois não se verifica flagrante nulidade das provas obtidas em razão do cumprimento do
corpus
mandado de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é a via adequada para o reexame aprofundado de matéria fático-
habeas corpus
probatória, sendo incabível para analisar a suposta nulidade de provas que demandam dilação
Documento eletrônico VDA54724384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 03cf5554-6762-4e52-8b77-24522cc0ae15

2.
probatória.
A análise direta de matéria não apreciada pela instância ordinária configura
3.
indevida supressão de instância.
A ausência de flagrante ilegalidade das provas obtidas em
razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão impede o conhecimento de ofício da
ordem de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 243.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
981.785/RJ,
01.04.2025, DJEN de 07.04.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. João Otávio de
166.095/MG,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022, DJe de 30.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 03cf5554-6762-4e52-8b77-24522cc0ae15

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227906 - ES (2025/0453103-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDES BARROS
ADVOGADOS
: LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291

AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907

HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES043217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se alegava nulidade de busca e apreensão domiciliar por
habeas corpus
ausência das formalidades legais previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 243
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise direta, por esta Corte, da
alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar, sem que a matéria tenha sido previamente
apreciada pela instância ordinária, ou se tal análise configuraria indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é a via adequada para o reexame aprofundado de matéria fático-probatória,
habeas corpus
sendo incabível para analisar a suposta nulidade de provas que demandam dilação probatória.
4. A alegação de nulidade da prova oriunda da busca domiciliar não foi apreciada pelo Tribunal de
origem, que não conheceu do
originário e negou provimento ao agravo interno por
habeas corpus
inadequação da via eleita, o que impede a análise direta da matéria por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53816655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: bb029491-e4e4-4c09-81a3-cfe516a841b6

5. Não há manifesta ilegalidade capaz de autorizar o conhecimento de ofício da ordem de habeas
, pois não se verifica flagrante nulidade das provas obtidas em razão do cumprimento do
corpus
mandado de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é a via adequada para o reexame aprofundado de matéria fático-probatória,
habeas corpus
2.
sendo incabível para analisar a suposta nulidade de provas que demandam dilação probatória.
A
análise direta de matéria não apreciada pela instância ordinária configura indevida supressão de
3.
instância.
A ausência de flagrante ilegalidade das provas obtidas em razão do cumprimento do
mandado de busca e apreensão impede o conhecimento de ofício da ordem de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 243.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 981.785/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
01.04.2025, DJEN de 07.04.2025; STJ, AgRg no RHC 166.095/MG, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022, DJe de 30.09.2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
LUCAS FERNANDES BARROS
decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
(e-STJ, fls. 88-
habeas corpus
91).
O agravante sustenta ser possível a análise, por esta Corte, da tese de nulidade da busca
e apreensão domiciliar, por ausência das formalidades legais do
do Código de Processo
art. 243
Penal, não obstante o não conhecimento do
pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo sob o
writ
fundamento de necessidade de dilação probatória.
Argumenta que, mesmo sem exame prévio da questão pela instância ordinária, é
cabível a concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade, com superação do óbice de supressão
de instância.
Documento eletrônico VDA53816655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: bb029491-e4e4-4c09-81a3-cfe516a841b6

Requer a reconsideração da decisão agravada para: (i) reconhecer a ilegalidade da
busca e apreensão domiciliar; ou, subsidiariamente, (ii) determinar ao Tribunal de Justiça do
Espírito Santo que examine o mérito do
originário.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos.
O Tribunal de origem denegou a ordem pelos seguintes fundamentos:

"Trata-se de Agravo interno em Habeas Corpus, interposto por LUCAS FERNANDES
BARROS, eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 14386833),
que não conheceu da impetração, pois a análise da alegada ilicitude da prova decorrente
da busca e apreensão, demanda dilação probatória.
Em razões recursais (id 14537175), a defesa argumenta que, diante da inobservância
da formalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, restou
, sendo possível a concessão
caracterizada a flagrante ilegalidade das provas obtidas
da ordem de Habeas Corpus.
No caso, diferentemente do que alega a defesa, tenho que o reconhecimento de
eventual nulidade das provas, que foram obtidas através de busca e apreensão,
demanda a análise aprofundada de todo os elementos probatórios, o que escapa
aos limites cognitivos da estreita via do Habeas Corpus.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O habeas corpus não é a via adequada para
reexame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo incabível para analisar a
suposta nulidade de provas que demandam dilação probatória, conforme orientação
consolidada da jurisprudência.(...)” (AgRg no RHC n. 211.691/SP, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.
Além disso, tenho que o impetrante não aponta qualquer irregularidade na prisão
preventiva do paciente, pelo contrário, questiona tão somente a nulidade da prova,
de modo que a presente impetração também não deve ser admitida, pois não há
insurgência quanto ao direito de ir e vir do paciente.
Por fim, conforme consta na decisão monocrática combatida, não há manifesta
ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento de ofício da ordem de Habeas Corpus,
pois não se verifica a existência de flagrante nulidade das provas obtidas, em razão do
cumprimento do mandado de busca e apreensão.
Documento eletrônico VDA53816655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: bb029491-e4e4-4c09-81a3-cfe516a841b6

Por todo o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15009165),
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão
monocrática." (e-STJ, fl. 55; sem grifos no original)

No caso, verifica-se que a alegação de nulidade da prova oriunda da busca domiciliar
não foi apreciada pelo Tribunal de origem, que não conheceu do
e, em seguida, negou
writ
provimento ao agravo interno por inadequação da via eleita. Assim, a análise direta da matéria por
esta Corte implicaria indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA
CONCOMITANTE
COM
RECURSO.
INADMISSIBILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos
legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem
as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
Precedentes.
2. Ademais, a matéria acerca da prisão preventiva nem sequer foi enfrentada pelo
Tribunal de origem, pois não foi apontada pela defesa na interposição do recurso em
sentido estrito, o que obsta a análise da controvérsia por esta Corte Superior, sob pena
de indevida supressão de instância.
3. A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do
Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática
constante do processo.
Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta,
como no caso, não caracteriza excesso de linguagem.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 981.785/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
7/4/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO.
HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo
STJ, sob pena de supressão de instância.
2. Incabível a análise do pedido de extensão pelo STJ, quando o pedido sequer foi
examinado pela instância precedente por inexistir decisão benéfica ao corréu capaz de
ensejar a extensão pleiteada.
Documento eletrônico VDA53816655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: bb029491-e4e4-4c09-81a3-cfe516a841b6

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 166.095/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2022,
30/9/2022.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: bb029491-e4e4-4c09-81a3-cfe516a841b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.906 / ES
Número Registro: 2025/0453103-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005361220248080021 50074668720258080000 5361220248080021
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS FERNANDES BARROS
ADVOGADOS
: LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES043217
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS FERNANDES BARROS
ADVOGADOS : LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES043217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA54688414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:01
Código de Controle do Documento: 90e00287-31a0-4815-a22e-063ee202c79b

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:01
Código de Controle do Documento: 90e00287-31a0-4815-a22e-063ee202c79b